Tribunal: TJPA
Processo: 0852839-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852839-45.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA NA AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REGISTRA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO E A CORRESPONDENTE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação monitória com a condenação ao pagamento de R$ 78.000, 00(setenta e oito mil reais), valor originário acrescido de juros e correção monetária em razão da prestação de serviços.

2. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento da inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente ação monitória, ante a ausência de comprovação do cumprimento de obrigações pela empresa contratante.

3. Inviável a reanálise das provas e novo julgamento da causa. O acórdão é expresso ao mencionar que as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de forma a ensejar a obrigação de pagamento na ação monitória.

4. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração conhecido e rejeitado à unanimidade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR-LHE
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ple

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos pelo
Município de Belém
em razão do Acórdão de Id n° 12208216, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões o embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento da inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente ação monitória, ante a ausência de comprovação da realização dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva previstos no contrato (Id n° 12432516).

Aduz ainda que não foi analisado a alegação relativa ao art. 74, parágrafo único da Lei nº 8.666, que prevê que somente recibo de prestação dos serviços poderia comprovar os fatos mencionados na exordial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões consoante certidão de Id n° 12649787.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento da inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a presente ação monitória, ante a ausência de comprovação da realização dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva previstos no contrato, bem como, ausência de recibo de prestação dos serviços não poderia comprovar os fatos mencionados na exordial, como determina o art. 74, parágrafo único da Lei nº 8.666/98.

Todavia, não assiste razão ao Embargante, pois o que pretende o Recorrente é a reanálise das provas e novo julgamento da causa, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que as provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço de forma a ensejar a obrigação de pagamento na ação monitória. Vejamos:

(...) Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) apresentou nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria contratada e protocolo da nota fiscal junto ao devedor (Id nº 6302796). Neste contexto, o apelado (autor na origem) se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mediante a prestação do serviço, emissão da nota fiscal e sua apresentação ao devedor, os quais se consubstanciam na prova escrita exigida.

Por sua vez, o apelante defende que, nos termos do contrato, a prestação do serviço e seu pagamento dependeriam avaliação técnica pelo responsável técnico do Fundo Ver-O-Sol, para que houvesse o posterior pagamento. Afirma que o simples protocolo não seria suficiente para o pagamento do serviço.

Ora, a afirmação do apelante é contraditória, na medida em que para que haja a avaliação técnica prévia ao pagamento do serviço prestado, conforme previsão contratual, é necessário que o prestador apresente, mediante protocolo, os documentos necessários junto ao tomador do serviço.

Sendo assim, o apelado tomou as providências necessárias ao recebimento pelo serviço prestado, incumbindo ao ente municipal apelante apresentar prova de que não houve a prestação adequada do serviço contratado, conforme previsão contratual.

Portanto, incumbia ao apelante apresentar avaliação técnica negativa do serviço prestado, nos termos do contrato, a fim de provar que o serviço não foi prestado, porém não o fez.

Assim, o apelante desincumbir-se do ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado, na medida em que não apresentou prova de que o procedimento previsto em contrato foi adotado e a prestação do serviço reprovada.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 700 do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA DECRETADA SEM A PRODUÇÃO DE SEUS EFEITOS. DOCUMENTOS QUE FORAM ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU E REANALISADOS POR ESTA E. TURMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. MEDIDA QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação monitória com a condenação ao pagamento de R$ 3.138,08 (três mil, cento e trinta e oito reais e oito centavos), quantia descrita no cheque que instruiu a ação monitória.

2. O embargante afirma que diante do reconhecimento da tempestividade dos embargos monitórios, deveria ocorrer nova análise dos argumentos perante o Juízo de origem. Contudo, tal pretensão não configura nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que se trata de inconformismo com a decisão e procedimento adotados por esta E. Turma ao reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios.

3. O acórdão é expresso ao mencionar que a revelia foi decretada em 1º grau sem a produção de seus efeitos, tendo o juízo de origem analisado os requisitos dos documentos apresentados pelo Apelado e que, diante da reanálise perante este E. Tribunal, não haverá prejuízo ao Recorrente.

4. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001238-73.2008.8.14.0013 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802767-90.2020.8.14.0040 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023